Tribunal: TJMT
Processo: 0041470-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041470-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EQUIPE CONSTRUCOES CIVIL LTDA - CNPJ: 14.703.636/0001-04 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CV CONSTRUTORA CIVIL LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. RETENÇÃO CONTRATUAL INDEVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 31.632,47, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão da parte autora estaria prescrita; (ii) saber se a apelação deve ser inadmitida por ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) saber se as retenções realizadas são de natureza contratual ou apenas obrigações tributárias, com as consequências decorrentes quanto à devolução e encargos moratórios.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de prescrição foi corretamente rejeitada, pois a ação foi proposta em 2014, com citação determinada naquela data, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, e da Súmula 106 do STJ, não se constatando desídia da parte autora.

4. Rejeita-se, também, a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a parte apelante enfrentou de forma adequada os fundamentos da sentença, apontando razões jurídicas suficientes para justificar o inconformismo recursal.

5. No mérito, os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato e os comprovantes de pagamento, evidenciam a existência de retenções contratuais autônomas àquelas de natureza tributária.

6. Ausente prova de qualquer inadimplemento contratual por parte da autora, é devida a restituição dos valores retidos, conforme cláusula contratual específica.

7. A mora da parte devedora atrai a aplicação dos arts. 395 e 389 do Código Civil, impondo-se a incidência de juros legais e correção monetária, ainda que o contrato previsse devolução sem atualização.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação determinada dentro do prazo legal é apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. 2. É regular o recurso de apelação que ataca adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 3. São devidos os valores contratualmente retidos a título de garantia, não revertidos em penalidades, com incidência de juros e correção monetária em caso de mora da parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, §5o, I; 373, II; 389; 395; CPC/2015, arts. 240, §1o; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 677; TJ-CE, Apelação Cível 0001447-38.2018.8.06.0070; TJ-MG, Apelação Cível 50036334920208130145.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

no
0041470-17.2014.8.11.0041
, ajuizada por
EQUIPE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação de um processo não justifica a arguição de prescrição ou decadência se a ação tiver sido proposta dentro do prazo fixado.

É cediço que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou partículas prescreve em cinco anos (artigo 206, §5o, I Código Civil), bem como que a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, o que,
in casu
, se deu em 2014, havendo o comparecimento da parte em 2019, portanto, não operou-se a prescrição.

[...]

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de sua direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a apresentação do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelo requerido (id n. 43410076 p. 22), bem como, os extratos, Notas Fiscais e demonstrativos de débito.

[...]

Ademais, incumbe a parte requerida a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o qual deixou de demonstrar, vez que embasa seus embargos monitórios no fundamento de que não houve a devolução ao requerente da retenção dos 5% pois esta porcentagem foi “retida” para o pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) de cada Nota Fiscal.

Contudo, a afirmação não passa de mera conjectura, vez que não há suporte probatório nos autos que demonstre que houve alguma negociação nesse sentido, ou que não houve o pagamento dos tributos pela requerente, que justificaria a retenção.

[...]

Assim, considerando que as alegações do requerido não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto, bem como as lições colimadas, o pedido do requerente merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 31.632,47 (trinta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a suposta lesão da Apelada ocorreu entre janeiro de 2013 e maio de 2014. Desse modo, tem que prazo prescricional iniciou-se a partir dessas datas. [...]
”;

2)
“
[...]a prescrição ocorreu por responsabilidade única e exclusiva da Apelada, que se quedou inerte de forma proposital. Desse modo, não se pode admitir que a Apelante arque com o pagamento de dívida já prescrita [...]”
;

3)
“
[...]a sentença partiu de premissa equivocada, tendo em vista que da análise dos comprovantes anexos aos embargos à monitória, é possível verificar que os valores que a Apelada indica como valores retidos em verdade se tratam de Imposto Sobre Serviços (ISS), obrigação que era de sua competência, e que deveria ser recolhido para fins ficais, conforme era de conhecimento da Apelada [...]
”;

4)
“
[...]não há que se falar em devolução de retenção técnica, como pretendido pela Apelada, conforme demonstrado pelas próprias notas fiscais em que a Apelada indica como valor retido a quantia exata do ISS [...]
”;

5)
“
[...]a Apelante encontra legitimidade a não proceder a devolução de tais retenções. Assim, tendo sido comprovado que a Apelada não cumpriu com sua parte na avença firmada, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que os valores que a Apelada indica como valores retidos em verdade se tratam de Imposto Sobre Serviços (ISS), obrigação que era de sua competência, e que deveria ser recolhido para fins ficais [...]
”; e

6)
“
[...]uma vez que o contrato em questão foi firmado após o prévio entendimento pelas partes, com a referida cláusula que prevê a devolução da retenção de valores sem qualquer correção ou reajuste, não se pode cogitar em alterar o ajuste [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a, preliminarmente, reconhecer a prescrição, ou, no mérito, se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 264359777), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Defende a Apelante que o pleito da apelada teria sido alcançado pela prescrição, posto que se trata de supostas lesões ocorridas entre janeiro de 2013 e maio de 2014 e que a citação somente se deu em maio de 2019.

Sobre o tema, convém destacar que a Súmula 106 do STJ dispõe que “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
”.

No caso dos autos, a ação fora proposta no ano de 2014, ocasião em que foi dado o despacho ordenando a citação, tendo a parte apelada, a partir de então, adotado efetivamente, dentro dos prazos concedidos pelo magistrado de piso, as medidas necessárias para a sua concretização.

Nesse sentido, o art. 240, §1o, do CPC, prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, exceto quando o autor deixar de atoar as providências necessárias para viabilizar a citação, sendo que tal exceção, a meu ver, não ocorreu nos presentes autos.

Corroborando essa tese, transcrevo alguns julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . SÚMULA No 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO OCORRIDA POR MECANISMOS INERENTES A JUSTIÇA E DIFICULDADES EM ENCONTRAR O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda é de cinco anos, conforme previsão do art . 206, § 5o, I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao vencimento do título. 2. Na espécie, a demora da citação não pode ser vista como um ato de desídia da parte autora/apelante, mormente porquanto ela sempre atendeu a todas as intimações exaradas pelo magistrado de origem e, conforme pode ser observado nos autos, implementou várias diligências objetivando promover a citação a tempo do réu/apelado. 3 . Ademais, a demora da citação, por falha imputada ao Poder Judiciário, não justifica o acolhimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106 do STJ: ¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.¿ 4. Assim, demonstrado que a citação não foi efetivada no prazo legal por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e, ainda, por dificuldades em localizar o paradeiro do devedor, não há que se falar em prescrição intercorrente . 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno à origem para regular processamento . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza/CE, data e hora da assinatura digital. Presidente do Órgão Julgador CLEIDE ALVES DE AGUIAR Desembargadora-Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0001447-38.2018 .8.06.0070 Crateús, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 22/05/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA . PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. - Constatada a nulidade da citação, acertada a nulificação do ato e de todos os subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo - O despacho inicial que determina a citação interrompe a prescrição se o interessado não agiu com desídia e a promoveu no prazo e na forma da lei processual - Inexistindo desídia da parte autora, não há que se falar no afastamento da interrupção da prescrição prevista no art . 240, § 1o, CPC/15 - Anulada a citação por circunstâncias não imputáveis ao autor, incabível reconhece-se a prescrição - O prazo prescricional para o ajuizamento da ação com fundamento em contrato de crédito é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a contar do vencimento da última parcela decorrente de obrigação sucessiva.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50036334920208130145 1.0000 .24.161783-6/001, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 18/06/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de prescrição apresentada pela apelante.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
a parte Apelante limitou-se a repetir, como fundamento para a reforma da sentença, integralmente os argumentos apresentados em sua contestação (embargos a monitória) não explanando nenhuma nova razão ou fundamento aptos a reformar a decisão prolatada
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte MB ENGENHARIA SPE 039 S/A busca a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão monitória da EQUIPE CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 31.632,47, acrescido de correção monetária e juros.

A Apelante alega, em suma, que não houve retenção contratual dos valores, sendo as retenções decorrentes apenas de obrigações tributárias. Sustenta ainda que, mesmo havendo retenções, o contrato vedava a atualização dos valores retidos.

Já a Apelada defende a regularidade da decisão, afirmando que as retenções contratuais restaram comprovadas, bem como a mora da Apelante em devolvê-las.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme documentos apresentados nos autos, especialmente o contrato (ID. 264359295 pdf. fl. 22-34) e as notas fiscais e extratos bancários (ID 264359295 pdf. fl. 36-49 e ID. 264359296 pdf. fl. 1-34), ficou comprovada a existência de retenções contratuais além das obrigações tributárias legais. A cláusula 8.1 do contrato prevê expressamente a retenção de 5% sobre os valores faturados, a serem devolvidos posteriormente à Apelada.

As alegações da Apelante de que tais retenções seriam apenas os valores referentes ao ISS não encontram respaldo probatório. Pelo contrário, os documentos evidenciam que as retenções tributárias (ISS e INSS) eram realizadas previamente, sendo os pagamentos feitos já descontados desses tributos.

Além disso, a Apelante não comprova, em nenhum momento, ser devida a perda dos valores retidos, posto que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas nas cláusulas 8.2 e 8.3 do contrato. Não houve comprovação pela Apelante de qualquer fato que pudesse configurar infração contratual por parte da Apelada, capaz de ensejar a perda das retenções a título de multa ou penalidade, não havendo, portanto, motivos para sua não devolução.

Quanto à cláusula 8.4 do contrato, que previa a devolução dos valores retidos sem reajustes, essa hipótese pressupõe o adimplemento regular da obrigação. No caso dos autos, contudo, a Apelante permaneceu inadimplente em relação à devolução das retenções, configurando mora às obrigações assumidas.

Nessa situação de mora, incide a regra geral do artigo 395 do Código Civil, que prevê, como efeitos da mora, a aplicação de atualização monetária do valor devido, bem como juros legais ou convencionados. Assim, ainda que o contrato originalmente não previsse atualização dos valores retidos, essa previsão não pode se sobrepor aos comandos legais incidentes em caso de mora do devedor.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que determinou a retificação da conta de liquidação, limitando a atualização do crédito ao saldo remanescente após a dedução do valor depositado judicialmente, sem incidência de multa ou honorários na execução. O recorrente sustenta que a decisão afronta o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, ao restringir a incidência de juros moratórios até a data do depósito judicial, e requer a reforma para que os juros incidam sobre o montante total da condenação até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os juros moratórios devem incidir sobre o montante total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores depositados judicialmente, ou se devem ser limitados ao saldo remanescente após a dedução do depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código Civil, em seus arts. 395 e 396, estabelece que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, incluindo juros moratórios e atualização monetária, e que a mora não se extingue sem o efetivo pagamento ao credor
.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, firmou entendimento de que o depósito judicial realizado a título de garantia ou penhora não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até o efetivo levantamento pelo credor.

5. A correção monetária tem a função de preservar o valor real da moeda, enquanto os juros moratórios têm caráter indenizatório, visando compensar o credor pelo atraso no pagamento.

6. No caso concreto, o depósito judicial realizado em 2013 permaneceu indisponível ao credor até o presente momento, não caracterizando o cumprimento da obrigação e, consequentemente, não afastando a incidência dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios devem incidir sobre o montante total da condenação até a data do efetivo levantamento dos valores depositados judicialmente pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

(N.U 0000534-19.2009.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR - DÍVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PARCELA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 389, 394, 395 E 397 DO CÓDIGO CIVIL. -
Sobre os valores devidos em decorrência de inadimplemento de obrigação de natureza contratual deverão incidir juros de mora e também correção monetária
, ambos a partir do vencimento de cada parcela devida e não paga, conforme preceituam os artigos 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil - Recurso da parte autora ao qual se dá provimento.

(TJ-MG - AC: 10000212621114001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em relação aos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% os honorários fixados na sentença, estabelecendo a verba sucumbencial em 13%
sobre o valor da condenação
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinárias e especiais, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDREsp 1.618.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025